Tribunal: TJBA
Processo: 8066762-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066762-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IEDA DE JESUS SOUZA Advogado(s): JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE JANDAIRA Advogado(s):WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LOTAÇÃO FRACIONADA ENTRE ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DESVIO DE FINALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO SUSPENSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu liminar em ação anulatória de ato administrativo. A autora impugna a Portaria nº 012/2024, editada pelo Município de Jandaíra, que determinou sua nova lotação fracionada entre duas unidades escolares, sendo 20 horas semanais em escola localizada na sede do Município e outras 20 horas em escola situada na zona rural, a aproximadamente 31 quilômetros de sua residência. Alega perseguição política, afronta à legislação eleitoral e ausência de motivação no ato administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo de remoção e fracionamento da carga horária da servidora municipal, praticado supostamente em período vedado pela legislação eleitoral e sem motivação suficiente, é válido e legítimo. III. RAZÕES DE DECIDIR O fracionamento da carga horária da servidora entre unidade escolar na sede e outra na zona rural do Município, sem apresentação de critérios objetivos, configura violação ao princípio da motivação dos atos administrativos e revela aparente desvio de finalidade. A Portaria nº 012/2024 limitou-se a apresentar justificativas genéricas, sem apontar as vagas existentes na sede do Município e os critérios adotados para relocação dos servidores, o que viola o dever de motivação dos atos administrativos. Registre-se, ainda, que a mencionada Portaria foi editada em 20 de setembro de 2024 (ID 72365911 – fls. 17/20), circunstância que atrai a incidência do disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, que veda remoção, transferência ou exoneração ex officio de servidor público “na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito.” A servidora estava lotada desde sua posse, em 2002, na sede do Município, estabelecendo vínculo funcional contínuo com aquela localidade, e a alteração da lotação, sem a devida motivação, compromete os princípios da legalidade, impessoalidade e finalidade previstos no art. 37 da Constituição Federal. Há indícios de desvio de finalidade, configurado pelo afastamento da servidora sob justificativas genéricas e pela ausência de critérios técnicos. A prática administrativa adotada pelo Município de Jandaíra, inclusive em outros casos semelhantes registrados nos autos, reforça a suspeita de direcionamento político e motiva o controle jurisdicional do ato, sem violar o princípio da separação dos poderes. A tutela antecipada recursal concedida é medida reversível e necessária para evitar dano de difícil reparação à servidora, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao servidor estável. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8066763-89.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8066762-07.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante IEDA DE JESUS SOUZA e como Agravado o MUNICÍPIO DE JANDAÍRA. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR